Tribunal: TJBA
Processo: 8010424-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010424-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VAGNER DE JESUS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
elo
BRB Banco de Brasília S.A., contra decisão pro
latada na
Ação de Repactuação de Dívida, em razão de superindividamento, que deferiu tutela de urgência, para: limitar os descontos sobre a remuneração do
A
utor ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos; suspender descontos em contracheque; determinar forma de pagamento direto aos
C
redores; e inverter o ônus da prova.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a concessão
da antecipação de tutela,
para limitar descontos, antes da audiência conciliatória, prevista na Lei do Superendividamento, viola o devido processo legal;
e
estabelecer se é legítima a limitação judicial dos descontos, a fim de preserva
r
o mínimo existencial do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização prévia de audiência global com credores, prevista nos arts. 104-A a 104-C do CDC, não impede a concessão de medidas urgentes, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

4. O poder geral de cautela autoriza o
M
agistrado a adotar medidas acautelatórias para evitar prejuízo irreparável ao consumidor, inclusive antes da fase conciliatória.

5. A intervenção judicial imediata protege o mínimo existencial e assegura a efetividade do processo, diante da vulnerabilidade do consumidor.

6. A situação de superendividamento está comprovada, com comprometimento de 82% da renda líquida do
A
gravado, restando valor insuficiente para sua subsistência.

7. A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos, constitui medida proporcional que preserva a dignidade da pessoa humana, sem afastar o dever de pagamento.

8. Normas infralegais não podem prevalecer sobre a proteção constitucional da dignidade humana, quando inviabilizam a subsistência do devedor.

9. A multa fixada, no caso de descumprimento da decisão, mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII, e arts. 104-A a 104-C; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8024117-30.2025.8.05.0000, Rel. Josevando Souza Andrade, j. 30.07.2025; TJBA, AI nº 8003151-46.2025.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 17.11.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8010424-42.2026.8.05.0000
, tendo como Agravantes o
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
, sendo Agravad
o
VAGNER DE JESUS OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIM
ENTO
ao
Instrumental.